Tribunal: TJBA
Processo: 0001365-69.2011.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001365-69.2011.8.05.0170 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MANCAMBIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo, antes de angularizada a relação processual, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. O Juízo de primeiro grau dispensou a intimação pessoal da parte Exequente, sob o argumento de eficiência processual e diante da possibilidade de análise do interesse processual em sede de juízo de retratação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da regularidade da sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fulcrada no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por inobservância ao que preceitua o §1º, do mesmo dispositivo legal, em razão da ausência de intimação pessoal do Exequente para suprir a falta apontada. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, exige, como requisito indispensável de validade, a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal. Trata-se de norma de ordem pública, que visa proteger a parte de eventual desídia de seu patrono e garantir o devido processo legal. 4. A ausência de intimação pessoal configura nulidade e violação direta ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda decisões baseadas em fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar. Nesta senda, o princípio da eficiência, ou a possibilidade de juízo de retratação em sede de apelação, não autorizam o julgador a suprimir requisito procedimental expresso e cogente previsto em lei. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Apelação conhecido e provido, para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, pressupõe a obrigatória intimação pessoal da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo nula a sentença que desconsidera o quanto preceituado expressamente no § 1º, do mesmo dispositivo legal". Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º, 9º, 10, e 485, incisos II e III, e §§ 1º e 7º, do Código de Processo Civil. Jurisprudências relevantes citadas: STJ. AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025; STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001365-69.2011.8.05.0170, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e como Apelado ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MANCAMBIRA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA